Tribunal: TJDFT
Processo: 0008334-92.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE A ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA À LUZ DO MICROSSISTEMA CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELO PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS E IPTU ANTERIORMENTE À IMISSÃO NA POSSE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DISPENSA PELO ADQUIRENTE DE CERTIDÕES ATINENTES AO IMÓVEL E AO ALIENANTE NO MOMENTO DO CONTRATO E DA LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA. OFENSA AO DEVER DE ADEQUADA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal, nas promessas de compra e venda de imóvel na planta, não é possível atribuir aos consumidores o dever em custear as despesas de natureza condominial e as despesas relativas a impostos que recaiam sobre o imóvel anteriormente à entrega das chaves da unidade imobiliária, ou seja, antes da efetiva imissão na posse. Em outras palavras, o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais e relativas a IPTU é a imissão na posse do bem, afigurando-se abusivas as cláusulas contratuais que impõem aos consumidores o repasse do pagamento do imposto e a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais anteriormente à data da efetiva disponibilização do imóvel ao adquirente.
2. A bem da preservação do ato jurídico perfeito (art. 6o da LINDB), o STJ ressaltou que não é devida a invocação simples e direta da Lei no 13.786/2018 para solução de casos anteriores ao advento do indigitado diploma legal, sobretudo em questões que digam respeito a inadimplemento em contratos que tenham por objeto unidades autônomas em incorporação imobiliária ou loteamento.
3. Considerando-se a proteção especial do microssistema de defesa do consumidor, não observa adequadamente o dever de informação intrínseco às relações consumeristas a cláusula contratual que, desacompanhada de ressalvas expressas e claras quanto às consequências da dispensa de apresentação de certidões pelo adquirente da unidade imobiliária no ato de lavratura de escritura pública, retira do alienante o dever de apresentação de certidões e implica a conta e risco do consumidor pelo pagamento dos débitos fiscais existentes. Interpretação conjunta da legislação protetiva do consumidor (art. 6o, III, do CDC) com a normatização aplicável à lavratura de escrituras públicas (Lei no 7.433/1985, Decreto no 93.240/1986 e Provimento-Geral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal aplicado aos serviços notariais e de registro).
4. Apelação cível conhecida e desprovida.